Tribunal: TJSP
Processo: 4028396-14.2013.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Marco Fábio Morsello
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE VIÁRIO - Transporte de pessoas – Acidente de trânsito ocasionando a morte do companheiro e genitor dos apelados – Demonstrada a culpa do motorista, que trafegava em desacordo com as normas regulamentares de trânsito – Sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00, danos materiais em valor a ser arbitrado em

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL - ACIDENTE VIÁRIO - Transporte de pessoas – Acidente de trânsito ocasionando a morte do companheiro e genitor dos apelados – Demonstrada a culpa do motorista, que trafegava em desacordo com as normas regulamentares de trânsito – Sentença que julgou procedentes os pedidos de indenização por danos morais no valor de R$100.000,00, danos materiais em valor a ser arbitrado em sede de liquidação de sentença e pensão vitalícia por morte, no valor da última remuneração da vítima – Irresignação da empresa ré - Pretensão de reforma da sentença para redução do valor de indenização por danos morais – Óbito do companheiro e genitor dos autores, associado à gravidade da conduta do motorista – Valor indenizatório de R$100.000,00 adequadamente fixado – Dano moral em ricochete in re ipsa - Obrigação de proteção e segurança – Pretensão de limitação do pagamento de pensão por morte apenas aos filhos da vítima – Cabimento – Condenação ao pagamento de pensão vitalícia prejudicada pela ausência de dependência econômica entre a apelada e o falecido companheiro – Sentença reformada, nessa parte - Pedido de substituição da constituição de capital pela inclusão dos autores em folha de pagamento – Inovação recursal – Princípio da dialeticidade – Questão que não foi suscitada no juízo de origem, nem tampouco apreciada na decisão recorrida – Recurso não conhecido, nessa parte - Matéria que pode ser submetida à apreciação do juízo em sede de execução – Termo a quo dos juros de mora referentes às parcelas vincendas já definido corretamente em sentença - Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.